Tribunal: TJDFT
Processo: 0747497-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747497-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI BERNARDI DE ARAUJO AGRAVADO: G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS, GISELLE MACHADO BRUZACA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por RONI BERNARDI DE ARAUJO contra G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS e GISELLE MACHADO BRUZAGA. A decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado por ausência de previsão legal (ID 213290493, dos autos de referência). Nas razões do recurso, a agravante afirma que houve diversas tentativas de penhora de bens, via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, em nome da empresa agravada e da pessoa física executada Gizele Machado Bruzaca, porém, infrutíferas. Relata que deduziu pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, nos termos do art. 1.658 do CC e art. 709, IV, do CPC, no entanto, indeferida pelo juízo da causa. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja reformada a decisão para determinar a pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Preparo não efetuado porque beneficiário de gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O agravante pretende obter provimento jurisdicional para fins de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a executada é casada sob o regime da comunhão parcial de bens com Marcos Alberto Gomes de Alencar, conforme certidão de ID 211422733. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal (art. 1.664 e 1.666 do CC). O art. 790, IV, do CPC, prevê a possibilidade de execução dos bens do cônjuge, companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. O art. 792 do mesmo diploma permite a penhora de bens do cônjuge em casos em que se comprove a existência de comunhão patrimonial ou fraude à execução. Assim sendo, é cabível a averiguação de patrimônio registrado em nome do cônjuge do executado, para fins de localizar bens passíveis de constrição, cuidando de se preservar a sua parte na meação e respeitado o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desse Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. PENHORA DE MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora de bens e patrimônio do cônjuge do devedor até o limite da meação, ainda que se trate de dívida decorrente de obrigação de pagar alimentos. 2. O artigo 1.658, do Código Civil, estabelece que, na constância do casamento, sendo a opção pelo regime de comunhão parcial, a consequência é a comunicação dos bens que sucederem ao início da união. 3. Da interpretação conjunta das normas, resulta que é cabível a averiguação de patrimônio registrado em nome do cônjuge do executado, a fim de localizar bens passíveis de constrição, preservando-se, por certo, a sua parte na meação, sem que isso importe em ofensa ao direito de propriedade, no plano material, e ao contraditório e à ampla defesa, no plano processual, inclusive porque, havendo constrição indevida de ativos que compõe o acervo exclusivo do cônjuge que não ocupa o polo passivo da execução, este poderá opor embargos de terceiro. 4. Diante da possibilidade de penhora, justifica-se o deferimento do pleito de pesquisas, via sistemas conveniados, em nome do cônjuge do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1937402, 0726062-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal, na constância do casamento (art. 1.658 do Código Civil), notadamente os bens arrolados no art. 1.660 do Código Civil, excluídos da comunhão aqueles indicados nos arts. 1.659 e 1.661 do Código Civil. 2. É possível a pesquisa de patrimônio em nome do cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens para que, eventualmente, seja realizada penhora sobre a meação do executado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1930485, 0726858-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Importa acrescentar que já foi deferida nos autos de origem (ID 209176990) a pesquisa de bens, nos sistemas conveniados, em nome da pessoa física Giselle Machado Bruzaca, em razão da constatação de que a pessoa jurídica executada tem natureza de empresário individual (ID 209176990, na origem). Portanto, não havendo distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica de firma individual, é possível o deferimento de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, dado o regime de casamento adotado pelo casal, visando averiguar a existência de patrimônio passível de penhora resguardado o devido processo legal. Diante do exposto, concedo EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator